Tribunal: TJDFT
Processo: 0703312-80.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE O DOLO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal interposta pela acusação contra sentença que absolveu o réu da imputação do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, em razão da presença do réu nas imediações da residência da ofendida na condição de passageiro no veículo de sua genitora, durante devolução da filha comum, seguida de breve contato verbal no curso de discussão entre familiares.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se se a presença do réu nas proximidades da vítima, na qualidade de passageiro, e a intervenção verbal em discussão já iniciada entre terceiros são suficientes para configurar, com a certeza exigível à condenação criminal, o dolo genérico de descumprir conscientemente as medidas protetivas de urgência vigentes.
III. Razões de decidir.
3. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006), embora formal, exige a demonstração do dolo genérico consistente na vontade livre e consciente de violar a ordem judicial.
4. A presença do réu nas imediações da vítima na condição de passageiro, decorrente de circunstâncias logísticas e familiares atípicas envolvendo o exercício do direito de visitas da filha comum do casal, sem conduta ativa voltada ao descumprimento, não é suficiente para caracterizar o elemento subjetivo do tipo penal.
5. A dúvida razoável acerca do dolo impõe a absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo.
6. Recurso conhecido e não provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, art. 24-A; CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2080943, 0708314-34.2024.8.07.0016, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 29/01/2026, DJe 29/01/2026.